Tribunal: TJES
Processo: 0003642-57.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003642-57.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPRESARIAL CENTER

APELADO: ANA MARIA LOUZADA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE COBRANÇA –
CONDOMÍNIO – COTAS CONDOMINIAIS – PARCELAS VINCENDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O cumprimento de obrigações em prestações sucessivas não se perfaz na existência de um inadimplemento de forma reiterada. Trata-se, efetivamente, de relação jurídica continuativa, de trato sucessivo, e que envolve, portanto, o pagamento de parcelas futuras para sua manutenção.

2.
Tratam-se de prestações sucessivas de mesma natureza e que as parcelas vincendas devem estar incluídas no objeto da ação de cobrança por força do artigo 323 do CPC, se o devedor deixar de realizar o pagamento devido ou de consigná-las, haja vista que a obrigação se mantém enquanto durar a situação fática originária

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0003642-57.2012.8.08.0035

APELANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER

APELADA: ANA MARIA LOUZADA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
CONDOMÍNIO DO
EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER

contra a r. sentença de fls. 171/175 e integrada à fl. 284 e verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
ação de cobrança
de cotas condominiais

ajuizada em face de
ANA MARIA LOUZADA
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, da seguinte forma:

“Diante do exposto:

a)
DECLARO

a ocorrência de
PRESCRIÇÃO

quanto a prestações vencidas no período anterior a 17.02.2007.

b)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

a pretensão autoral para
CONDENAR

a Requerida o pagamento das cotas condominiais vencidas de março a dezembro de 2007, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2008, janeiro a dezembro de 2009, janeiro a dezembro de 2010, janeiro a dezembro de 2011, janeiro e fevereiro de 2012, acrescido de multa de 2% sobre o valor devido, com incidência de correção monetária desde o vencimento de cada parcela, conforme Súmula 43 do STJ e juros a partir da citação, que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

[...]

Considerando a sucumbência parcial, ambas as partes devem arcar,
pro rata
, com as custas processuais, que fixo em 50% para cada. Relativamente aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da causa, recaindo apenas sobre a Requerida o dever de pagamento, porquanto sua defesa foi realizada pela Defensoria Pública Estadual”.

Em suas razões recursais (fls. 289/300), o apelante

sustenta, em síntese, que o juízo primevo deixou de se manifestar acerca do pedido de condenação das cotas condominiais vincendas, a teor do art. 323 do CPC.

A apelada, em sede de contrarrazões acostadas no ID 5935712, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Em resumo, versam os autos de
“ação de cobrança”
ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EMPRESARIAL CENTER
em face de
ANA MARIA LOUZADA
, visando a cobrança de cotas condominiais relativas as salas 302/303 do Edifício Empresarial Center de propriedade da Requerida, relativamente a períodos diversos, no valor total de R$ 38.871,77 (trinta e oito mil e oitocentos e setenta e um reais e setenta e sete centavos), além de multa moratória no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, consoante Convenção de Condomínio.

Após o transcorrer da demanda processual, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou parcialmente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Pois bem.

Foi, então, contra esse pronunciamento, que o apelante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

A tese recursal é no sentido de que a sentença deve ser reformada pois não condenou a apelada ao pagamento das cotas condominiais vencidas no curso do processo, enquanto durar a obrigação em complemento aos valores já reconhecidos.

Após analisar os autos, entendo que o recurso merece ser provido.

É imperioso destacar que o cumprimento de obrigações em prestações sucessivas não se perfaz na existência de um inadimplemento de forma reiterada. Trata-se, efetivamente, de relação jurídica continuativa, de trato sucessivo, e que envolve, portanto, o pagamento de parcelas futuras para sua manutenção.

Nesse sentido, conforme dispõe o artigo 323 do CPC,
in verbis:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas,
essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor
, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Ressalto que não desconheço entendimento em sentido diverso, conforme exarado pelo E. TJES, o qual cito o seguinte precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - DÉBITO DEMONSTRADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) In casu, não há que se falar em omissão quanto as cotas vincendas no curso da ação, haja vista que embora tenha o requerente efetuado pedido, não há causa de pedir a embasar o pleito, sendo um pedido genérico e inexistente, sendo, portanto a sentença julgada conforme pedido e causa de pedir à exordial
. 2) Ademais, não há que se falar em condenação de honorários com base na apreciação equitativa, eis que fundamentado pela sucumbência dos réus com base no art. 85, §2° do CPC. 3) Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150034949, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/06/2021)

Contudo, a meu sentir, entendo que a r. sentença primeva, neste ponto, merece reforma, uma vez que tratam-se de prestações sucessivas de mesma natureza e que as parcelas vincendas devem estar incluídas no objeto da
ação de cobrança
por força do artigo 323 do CPC, se o devedor deixar de realizar o pagamento devido ou de consigná-las, haja vista que a obrigação se mantém enquanto durar a situação fática originária.

Nesse sentido, trago a colação os seguintes julgados extraídos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Condenada a ré ao pagamento das cotas vencidas e vincendas até o trânsito em julgado da decisão. Recursos de ambas as partes. Enquanto o autor pretende a condenação da ré ao pagamento das parcelas vencidas até o efetivo pagamento, a ré postula a extinção do feito por falta de interesse processual por possuir o autor título executivo extrajudicial, sendo inadequado o processo de conhecimento. 1) inadimplência admitida. 2)
obrigação sucessiva de mesma natureza cujas parcelas vincendas estão incluídas no objeto da ação. Art. 323, do c. P.c. -na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
.3) opção do credor pelo processo de conhecimento. Possibilidade. Art. 785, do c. P.c. -a existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo judicial-.4) majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho acrescido. Art. 85, §11, do c. P.c. Provimento do primeiro recurso (do autor) e desprovimento do segundo (da ré). (TJRJ; APL 0282636-07.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Norma Suely Fonseca Quintes; DORJ 08/09/2021; Pág. 206)

_______________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VINCENDAS.
As despesas condominiais vencidas no curso do processo devem ser incluídas na condenação até a data do pagamento integral (art. 323 do CPC)
. Precedentes do STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. A apelação deve preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, motivo pelo qual a inexistência da exposição do fato e do direito implica não conhecimento do recurso no ponto. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PROVIDA. (TJRS; AC 5003904-59.2019.8.21.6001; Porto Alegre; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Marco Antonio Angelo; Julg. 06/08/2021; DJERS 13/08/2021)

_______________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Inclusão das cotas condominiais vincendas no crédito exequendo.
Admissibilidade.
Prestações periódicas e de trato sucessivo, exigíveis enquanto durar a obrigação,

compreendidas aquelas que se vencerem até a satisfação da obrigação. Prosseguimento da ação executiva na forma de direito. Recurso improvido. (TJSP; AI 2142583-42.2021.8.26.0000; Ac. 14799467; Ribeirão Preto; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cesar Lacerda; Julg. 07/07/2021; DJESP 13/07/2021; Pág. 2075)

Ressalto, ainda, que o próprio apelante, em sua peça exordial, ao tratar dos pedidos e requerimentos, pugnou no item
“c”
que fosse
“[...] o requerido condenado ao pagamento das taxas condominiais que se vencerem no curso da presente ação e não forem regularmente quitadas na forma do art. 290 do CPC”
(fl. 05).

Contudo, a despeito do silêncio da r. sentença recorrida e mesmo instado a se manifestar em sede de embargos de declaração, o MM. Juiz
a quo
não se pronunciou sobre tal pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO,
para reformar, em parte, a r. sentença a fim de condenar a apelada ao pagamento das prestações vincendas não pagas ou não consignadas, a partir do mês de março de 2012 até o trânsito em julgado.

Como o provimento do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Com o relator